Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717592-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDECIO ANGELO LOCATELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por IDECIO ANGELO LOCATELLI contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id. 155118639), que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0710454-23.2023.8.07.0001, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Sorriso/MT, local da celebração do negócio jurídico. Eis o teor do decisum: “(...)A competência é a medida da jurisdição, sendo delimitada por meio das leis de organização judiciária, que fixam os limites para processamento e julgamento das causas que lhes são previamente atribuídas. Há juízo natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). Por esse motivo, as partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. No caso, o réu, Banco do Brasil S.A., possui agências bancárias em quase todos os municípios do País, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados, nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Assim, a existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea "a", do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Ressalte-se que o crédito rural foi concedido para fomentar atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto. Portanto, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica requerida. Demais disso, a análise dos autos revela que o foro de Brasília não guarda qualquer pertinência com o domicílio da parte autora e do domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não manter qualquer relação com os fatos em que a demanda está embasada. Tem-se observado, outrossim, o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A., com causas de pedir semelhantes, perante esta Circunscrição Judiciária de Brasília, ainda que os liquidantes residam nos mais diversos Estados da Federação. Nessa perspectiva, não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento, unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. É necessário que as partes tenham alguma relação com o foro escolhido, o que não se observa no presente caso. Assim, deve ser aplicada a regra de que a competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Nesse sentido o recente entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito e determino a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Sorriso/MT. Preclusa a presente decisão, redistribuam-se os autos.” Em suas razões recursais (Id. 46500291), o autor/agravante defende, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que o perigo de dano decorreria da possibilidade de redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Sorriso/MT, podendo prejudicar o objeto de análise do presente recurso. Quanto à probabilidade do direito, assevera que o consumidor teria o direito potestativo de eleger o foro que mais lhe favorece, sendo vedado ao julgador a declinação de ofício de competência territorial. Tece arrazoado em relação à disciplina normativa acerca da matéria, pontuando entendimentos jurisprudenciais no sentido de que o consumidor poderia renunciar ao foro de seu domicílio. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a remessa imediata dos autos à outra comarca, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a decisão de primeiro grau seja reformada e reconhecida a competência do Juízo de primeiro grau. Preparo (Id. 46500927). É o relatório. Decido. Muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir o socorro a esta espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação possa acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. No que concerne ao efeito suspensivo, tenho por deferi-lo, uma vez que se trata de questão adstrita à competência, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e à razoável duração do processo. Ademais, embora a compreensão firmada pelo Juízo singular esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Corte, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, antes de solucionada definitivamente a questão relacionada à competência. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora